Tribunal: TJDFT
Processo: 0706165-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706165-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JEFFERSON GONCALVES DE SANTANA PACIENTE: RONALDO DE OLIVEIRA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela de evidência, impetrado pelo advogado JEFFERSON GONÇALVES DE SANTANA em favor de RONALDO DE OLIVEIRA GOMES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que denegou a ordem de habeas corpus impetrado na origem – processo n. 0706610-49.2025.8.07.0016. Nos termos do art. 259 do Regimento Interno deste tribunal, da decisão que denegar ou conceder ordem de habeas corpus deverá ser interposto recurso nos próprios autos em que houver sido lançada a decisão recorrida, ou subirão os autos em remessa de ofício. Destarte, não cabe nova impetração para atacar a decisão terminativa proferida pelo juízo ora indicado como coator, tratando-se de erro grosseiro da parte. Compete, portanto, ao patrono, observar o rito processual adequado, interpondo, na origem, o recurso cabível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2025 17:49:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator